Tribunal: TJDFT
Processo: 0700603-27.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0700603-27.2023.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZK SERVICOS LTDA, ZEPIM SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de petição (ID 55984892) apresentada pelo anterior advogado da recorrente Zepim Segurança e Vigilância Ltda. com requerimento de nova publicação do v. acórdão n. 1809816 em nome do novo patrono, Dr. Marcus Paulo Santiago Teles Cunha, em razão do substabelecimento sem reservas de poderes em favor do causídico, apresentado ao ID 55888740. 2. Nada a prover em relação ao requerimento, considerando que a Secretaria da 7a Turma Cível certificou, ao ID 56036020, constar o nome do novo patrono na publicação da decisão, consoante o DJe ao ID 56036024. Intimem-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora